Tribunal: TJDFT
Processo: 0008411-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008411-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes para dizer se há pedido pendente de análise, restaram inertes (ID: 71972259, 72551599 e 72957761). Pois bem. Compulsando os autos, observo que a execução foi extinta em relação aos substituídos DERCIVAL ANDRADE CARVALHO (ID: 14275946) e DILMA MARIA DE CASTRO SANTOS (ID: 14275957), em decorrência da constatação de coisa julgada. A execução foi extinta pelo pagamento quanto aos valores devidos a título de honorários sucumbenciais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 44836723 e 71972259). Verifica-se, também, que a execução foi extinta pelo pagamento em relação aos servidores anuentes DEVERLEY FRANCISCO DOS SANTOS (ID: 14276013) e DEUSEDIMO COELHO MESQUITA (ID: 64351090). A execução foi igualmente extinta em decorrência do adimplemento integral da obrigação em relação aos substituídos não anuentes DENISE RODRIGUES DO PRADO, DHAMARYS XAVIER BEZERRA TEIXEIRA, DILZIMAR TEIXEIRA DE ALVIM, DINALVA CAMPELO TERRAO (ID: 44836723) e DEUSDETE NUNES DA SILVA (ID: 64351090). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Feitos os registros acima, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento do requisitório oriundo desta execução em relação à substituída DICELIA LUZIA DE SOUZA SANTOS. Sem prejuízo do determinado acima, cadastre-se no sistema a extinção da execução em relação a DEUSEDIMO COELHO MESQUITA e DEUSDETE NUNES DA SILVA (ID: 64351090). Brasília, 18 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR